Tribunal: TJDFT
Processo: 0720757-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720757-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, ERICK NOBRE ADORNO, RENAUD IMHOF ADORNO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0713434-16.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido dos agravantes de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartões de crédito dos executados. Em suas razões recursais, o agravante narra busca o recebimento de R$ 1.409,68 (um mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e oito centavos) e que desde o ano de 2018 tem buscado, por todos os meios, a satisfação do crédito, sendo que os agravados se furtam a adimplir o crédito. Afirma que após diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens dos agravados somente restaria a adoção de medidas atípicas, a suspensão da carteira de habilitação nacional dos executados, o bloqueio de eventuais cartões de crédito bem como a apreensão dos passaportes a fim de que os agravados sejam coibidos a quitar o débito. Tece considerações sobre a proporcionalidade e razoabilidade das medidas e colacionam julgados. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recuso para que a decisão seja reformada para que as CNHs sejam suspensas, os passaportes apreendidos, assim como cancelados os cartões de créditos dos executados. Preparo recolhido no ID. 17340192. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo que a antecipação da tutela recursal deve ser parcialmente deferida, conforme exponho a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de processo na fase de cumprimento de sentença, em que a parte credora requer o deferimento de medidas atípicas de coerção em face da parte executada, tais como o bloqueio de cartões de crédito e a apreensão da CNH e dos passaportes dos devedores, sob o fundamento de que não houve indicação de bens à penhora e que o próprio CPC, em seu art. 139, inciso IV, autoriza a adoção de medidas dessa natureza para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Ao final, também requereu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que forneça informações sobre eventuais direitos aquisitivos ou possessórios dos devedores relativos a imóveis em fase de regularização, bem como a realização da pesquisa junto ao sistema Eridf. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas e não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora. Com relação aos pedidos de apreensões da CNH e do passaporte do devedor, tais medidas seriam excessivamente gravosas e não trariam, em princípio, nenhuma expectativa de satisfação da obrigação. Ademais, as apreensões não se revelam proporcionais e nem razoáveis, ao passo que não inibem a livre disposição do patrimônio, mas por outro lado afetam, diretamente, o direito constitucional da parte executada de ir e vir. Relativamente ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito do executado, este Juízo, em outras ocasiões, deferiu a expedição de ofício às bandeiras dos cartões de crédito para que fosse informada a existência de algum cartão de crédito emitido e indicada a instituição financeira emissora. As respostas encaminhadas não trouxeram efetividade a nenhum processo, visto que as bandeiras esclareceram a necessidade de que fosse informado o número BIN, equivalente aos 6 primeiros números do cartão, para que fosse identificado o emissor do cartão. Essa informação é desconhecida por este Juízo, o que impossibilita a adoção de providências relacionadas à identificação do emissor do cartão e a consequente determinação de bloqueio de eventuais cartões de crédito emitidos em nome dos devedores. Com efeito, a expedição desses ofícios sobrecarregam as atividades da secretaria deste juízo e não apresentam, até o momento, nenhum resultado satisfatório para a efetividade dos cumprimentos de sentença. Por todo o exposto, indefiro os pedidos de apreensão da CNH e dos passaportes, bem como de bloqueio de cartões de crédito dos executados. Contudo, defiro o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que sejam solicitadas informações quanto à existência de imóveis cadastrados em nome dos executados. Quanto a à pesquisa de imóveis regulares, a credora deve promover a consulta junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Intimem-se. Entendo que parcial razão assiste a agravante. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Além disso, verifica-se a ausência de esforços, por parte dos agravados, em buscar a satisfação do crédito, o que indica desídia e falta de interesse em satisfazer o débito. Desta forma, necessário deferir algumas das medidas coercitivas requeridas, quais sejam a suspensão da carteira de habilitação nacional e apreensão do passaporte dos executados em razão da proporcionalidade e razoabilidade da medida no caso em análise. Neste sentido já decidiu esta Corte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1137551, 07167650920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS CABÍVEIS. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da decisão ao se verificar que o magistrado esclareceu as razões de seu convencimento. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir sua obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. (Acórdão n.1116806, 07081442320188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO ? CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ? ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS ? ALTO PADRÃO DE VIDA DO EXECUTADO ? ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS ? ART. 139, IV, CPC ? SUSPENSÃO DA CNH ? POSSIBILIDADE ? APREENSÃO DO PASSAPORTE ? VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LOCOMOÇÃO ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. 2. Na hipótese dos autos, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, ao tempo em que o juízo de origem constatou que o executado/agravante possui alto padrão de vida, incompatível com a alegada ausência de patrimônio para arcar com sua obrigação de pagar indenização por morte em acidente de trânsito, motivo pelo qual cabível a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação como forma de incentivá-lo ao cumprimento da obrigação. 3. A suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do recorrente poderá se dar livremente por outros meios. Contudo, há de se limitar no tempo a medida adotada, estabelecendo-se a restrição ao prazo de 03 (três) anos. 4. De outro lado, a apreensão do passaporte constitui ofensa ao referido direito de ir e vir, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1024564, 07030705620168070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 22/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo da mesma forma. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO. (...) 4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes. 5. A medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução tem o condão, por outro lado, - ainda que de forma potencial - de ameaçar de forma direta e imediata o direito de ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que vigente, de se locomover para onde bem entender. 6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas. 7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva. 8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica. 9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes. 10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente. 11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses. 12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido. 13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida. 14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Contudo, quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito, entendo ser incabível deferir tal pedido, pois atingiria direito de terceiro. Saliento que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar que sejam apreendidas as CNHs e os passaportes dos executados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando informações. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de julho de 2020 16:28:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador